Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-54.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-54.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS

APELADO: ANA PAULA BORGES DE AMORIM

Advogado(s)
:
SABRINI GONCALVES CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PRECEDENTE STJ. ART. 932, III, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade.

2.
A
certidão de publicação
(ID nº 447566471) comprova, inequivocamente, que a sentença foi publicada em 04/06/2024, com prazo recursal de 15 dias encerrando-se em 26/06/2024, enquanto a apelação foi protocolada em 03/07/2024, caracterizando
atraso de 7 dias
.

3.
A
publicação no Diário da Justiça Eletrônico
goza de presunção absoluta de validade, sendo ônus da parte manter acompanhamento regular do processo (art. 224, CPC).

4.
Configurada a
intempestividade manifesta
, correta a aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

5.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8000156-54.2023.8.05.0154, em que figuram como agravante
RESIDENCIAL NOVENTA E INCORPORACAO LTDA
e como agravado
ANA PAULA BORGES DE AMORIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto condutor.

Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto